Tribunal: STF
Processo: AI 243874
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O acórdão do T.S.T. manteve o não seguimento do
recurso de revista, porque não atendidos seus pressupostos.
Resolveu, pois, nessa questão processual.
2.      E os agravantes não conseguiram demonstrar que o
acórdão extraordinariamente recorrido tenha enfrentado
qualquer das questões constitucionais focalizadas no R.E.
(art. 102, III, da Constituição Federal).
3.      Ademais, como salientou a decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não admitir, em Recurso Extraordinário, alegação
de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.